Tribunal: TJMT
Processo: 1023103-41.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023103-41.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), MARLON JOSE PIRES JUNIOR - CPF: 048.163.771-07 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGADA INSUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO QUE EXPÕE A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA DO BENEFICIÁRIO –INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DE MENOR GRAVIDADE E IRRELEVÂNCIA DAS SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS –
ENUNCIADO Nº 43 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

ORDEM DENEGADA.

1.

Não se verifica constrangimento ilegal quando demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida extrema (art. 312, CPP), bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição, a fim de se resguardar a ordem pública, à luz da reiteração delitiva do beneficiário.

2.

É impossível a substituição do claustro por medidas cautelares diversas quando evidenciada a inoperância de tais medidas.

3.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia (
Enunciado Orientativo n.º 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Marlon José Pires Junior
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em apertada síntese,

aduz o impetrante
que
a
ordem constritiva não contém fundamentação válida, à conta de não terem sido demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Relata, na espécie, que, no interrogatório policial,
Marlon José Pires Junior
respondeu a todos os questionamentos e se colocou à disposição para futuros esclarecimentos, de modo que a prisão preventiva só deverá ocorrer em casos excepcionais, sendo suficiente, a seu sentir, que sejam aplicadas as medidas cautelares alternativas ao claustro.

Destaca que o paciente não é criminoso contumaz, possui ocupação lícita, tem boas relações, não é envolvido com criminosos e nem participa de organizações criminosas. Afirma também que “
o indiciado é arrimo de família, possui 02 (dois) filhos, de 04 (quatro) e 03 (três) anos de idade, sendo o requerente a única fonte de renda da família, assim a segregação deste traz enormes prejuízos ao sustento da família”
.

Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta, ainda que mediante a imposição das medidas cautelares mais brandas. Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 66042478).

Informes devidamente subscritos (id. 67463980).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 69761486).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção compilados, afere-se inexistir constrangimento ilegal, tornando impositiva, portanto, a denegação da ordem de
habeas corpus
.

Analisando o caderno processual, depreende-se que a prisão em flagrante de
Marlon José Pires Junior
foi convertida em preventiva em
14.10.2020
, porque, em tese, o paciente teria praticado o delito de tráfico de drogas,
contexto que está a corporificar, em princípio, o
fumus comissi delicti
exigível à decretação da medida extrema.

Segundo consta, a Polícia Militar recebeu denúncias que uma casa, com faixa de tatuador, localizada na Rua Cuiabá, na cidade de Rio Branco, seria um ponto de comercialização de entorpecentes. Durante a vigilância, os agentes avistaram
Wenus Dablus Liberio Vendramini
saindo do local e, ao ser abordado, afirmou que teria acabado de adquirir o entorpecente.

De acordo com o Boletim de Ocorrência n. 2020.247406, os policiais militares, ao entrarem na residência, localizaram 12 (doze) pedras de substância análoga à pasta base de cocaína, 03 (três) porções de substância análoga à cocaína, 07 (sete) invólucros de substância análoga à maconha, 01 (uma) pequena “bituca” de cigarro análogo à maconha, 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) rolos de
insulfilm
transparente, dentre outros itens (id. 65769981 - Pág. 5), tendo levado
Wenus Dablus Liberio Vendramini
e
Marlon José Pires Junior
para a delegacia.

Na espécie, ao analisar os indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, nota-se que o juízo de primeira instância impôs o claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:

“Em relação ao “periculum libertatis”, verifica-se que este se encontra alicerçado na ordem pública, tendo em vista o histórico criminal desfavorável do suspeito que tem em seu desfavor e, inclusive, responde pela prática de tráfico de drogas na ação penal n. 1239-36.2019.811.0052 (59156) e ação penal n. 3097- 73.2017.811.0052 (48375), conforme informações obtidas em consulta ao sistema processual do TJMT.

Desse modo, os registros criminais anteriores revelam que o suspeito não tem se intimidado com a justiça criminal, pois, mesmo intimado para não cometer outras condutas delitivas não tem acatado a ordem judicial, o que indica sua periculosidade concreta para a potencial continuidade de práticas criminosas, pois continua a praticar conduta delitiva relacionada ao mesmo tipo penal.

Outrossim, as provas jungidas a estes autos fornecem indícios suficientes de autoria e materialidade capazes de justificar a conversão de prisão em flagrante em preventiva, mormente porque o suposto usuário/comprador declarou à Autoridade Policial que adquiriu a droga do autuado.

Nesse sentido, estando presentes os indícios de autoria e materialidade do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, e presente o requisito da garantia da ordem pública elencado no artigo 312, do CPP, em virtude da reiterada prática específica do ilícito penal, mostra-se inviável, neste momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo necessária prisão preventiva do suspeito
”.

(id. 65769987 - Pág. 4-5,
sic
).

Posteriormente, nota-se que, na data de 04.11.2020, o juízo de origem manteve a prisão do beneficiário ante a inalteração dos fundamentos supramencionados (id. 67463980).

Assim sendo, afiguram-se fundamentadas as decisões constritivas, que se amparam nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, evidenciando-se a necessidade da custódia do beneficiário para a
garantia da ordem pública
, dada
a
reiteração delitiva
(consulta ao sistema Institucional
Primus
e ao
SEEU
).

Nesse sentido, é de bom alvitre enfatizar que, consoante o Enunciado Orientativo n.º 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

A propósito, no que diz respeito ao beneficiário, colhe-se dos informes constantes do id. 67463980, que
“(...) Marlon José Pires Júnior, além de responder por outras ações penais nesta Comarca, entre elas tráfico de drogas (n. 1239-36.2019.811.0052, código 59156), é suspeito de fazer parte de organização criminosa praticante do crime de tráfico de drogas nas cidades de Rio Branco, Lambari D’Oeste e Salto do Céu, conforme o relatório de investigação elaborado pela Polícia Civil de Rio Branco, que instrui o Inquérito Policial da ação penal n. 1000259-38.2020.8.11.0052, na qual figura como réu Cristiano de Almeida Souza, também suspeito de ser membro da referida organização (...)” (sic)
.

Assim, é forçoso reconhecer a existência de elementos concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar.

Ademais, esses argumentos constituem fatores concretos que demonstram ser incabível cogitar a suficiência das cautelares alternativas ao claustro (artigo 319 do Código de Processo Penal).

Nesse sentido, conforme preleciona o Enunciado n. 43 da TCCR,
eventuais condições pessoais abonatórias, por si sós, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Logo, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020